Tribunal: TJES
Processo: 5006515-57.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006515-57.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLINA PEREIRA ANTUNES CATERINQUE
RECORRIDO: ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006515-57.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
KAROLINA PEREIRA ANTUNES CATERINQUE.

RECORRIDO
: ORTODONTO SERVICOS ODONTOLÓGICOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO VINCULADO. CONTRATOS COLIGADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE FORNECIMENTO. ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenizatória, na qual a parte autora alega ter contratado serviços odontológicos junto à primeira ré (Ortodonto), mediante financiamento obtido com a segunda ré (Banco Bradesco). Relata falha na prestação do serviço, consubstanciada em cancelamentos reiterados e falta de profissionais, sem que o tratamento fosse efetivado.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato, suspender as cobranças do financiamento e condenar exclusivamente a clínica Ortodonto à restituição de R$550,00 e ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária do Banco Bradesco Financiamentos S.A. quanto à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais, sob o argumento de que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento em contratos coligados.

4. O recurso merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre o contrato de prestação de serviços e o de financiamento configura a hipótese de contratos coligados, havendo dependência funcional entre eles. O banco, ao conceder crédito vinculado especificamente à contratação do serviço odontológico, atuando em parceria comercial com a clínica, passa a integrar a cadeia de consumo. Nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A instituição financeira beneficia-se da captação de clientes realizada pela prestadora de serviços, devendo, portanto, arcar com os riscos do negócio (teoria do risco do empreendimento).

5. Dessarte, operada a rescisão do contrato principal por culpa do fornecedor, a ineficácia se estende ao contrato acessório de financiamento, impondo-se a responsabilidade solidária de ambos os recorridos pela restituição dos valores descontados ou pagos pela consumidora e pelos danos morais decorrentes dos transtornos vivenciados, resguardado eventual direito de regresso da financeira contra a parceira comercial.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e estender a condenação imposta a título de danos materiais (restituição de valores) e danos morais, de forma solidária, também à recorrida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos valores fixados e consectários legais, por seus próprios fundamentos.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)